Tribunal: STF
Processo: Rcl 42531
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRAZOS PROCESSUAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO À TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Luciano de Oliveira – ME contra decisão proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.354.373, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. CASO EM QUE A INSURGÊNCIA FOI INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
    1. No caso em concreto, conforme exposto na decisão ora agravada, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido no dia 22/03/2017, mas o recurso especial somente foi interposto em 18/04/2017.
    2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, entendeu que a comprovação da tempestividade do recurso deve ocorrer no ato de interposição, inclusive quanto aos eventuais feriados locais, pena de não conhecimento, não admitindo atuação corretiva posterior da parte.
    3. Agravo interno não provido.” 
    Narra o reclamante que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu o seu recurso especial, por entender que o mesmo seria intempestivo. Relata que, contra essa decisão, interpôs agravo interno, o qual restou igualmente desprovido.
    Aduz que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação do feriado local tem que ser realizada no momento da interposição do recurso, afastando a aplicação dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3º, do CPC, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade dos mesmos.
    Sustenta, em síntese, que “os artigos 932, paragrafo único e 1.029 § 3° do CPC, garante ao jurisdicionado a possibilidade de provar a existência de feriado local na origem ( o que não é caso dos autos originários ), posteriormente a impetração do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça”.
    Argumenta, nesse sentido, que “uma vez negada efetividade a aplicabilidade dos artigos 932, paragrafo único e 1.029 § 3° do CPC, em função de aplicação de orientação jurisprudencial, a Segunda Turma do STJ, ofendeu a autoridade da Sumula Vinculante n° 10, visto que, na jurisprudência aplicada ao caso, a Corte Especial do STJ não declarou a inconstitucionalidade dos artigos 932, paragrafo único e 1.029 § 3° do CPC, tão somente negou efetividade a sua aplicação”.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, “determinando que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça proceda a novo julgamento no AgInt no AREsp 957.821/MS, observando se for o caso, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, manifestando sobre a eventual inconstitucionalidade dos artigos 932, paragrafo único e 1.029 § 3° do CPC, bem como que os demais processos suspensos passe pelo mesmo crivo pelas respectivas turmas”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    Antes de examinar a alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, o acórdão ora impugnado consignou, in litteris : 
    “No caso em concreto, conforme exposto na decisão ora agravada, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido no dia 22/03/2017, mas o recurso especial somente foi interposto em 18/04/2017.
    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, chamada à interpretação do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, entendeu que a comprovação da tempestividade do recurso deve ocorrer no ato de interposição, inclusive quanto aos eventuais feriados locais, pena de não conhecimento, não admitindo atuação corretiva posterior da parte.
    Senão vejamos:
    ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade de a parte comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial. 2. O art. 1.003, § 6º, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é expresso no sentido de que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". 3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3º do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de "recurso tempestivo". 4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis. 5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017)’
    Assim, na égide do Enunciado Administrativo nº 3/STJ, não demonstrada a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso especial, ocorreu a preclusão nesse tocante, não se admitindo regularização posterior.”
    Destarte, a decisão ora reclamada não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou afastou a sua aplicação sem observância da cláusula de reserva de plenário, mas apenas interpretou a norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 
    Com efeito, ao interpretar as regras contidas nos artigos 932, parágrafo único, 1.003, § 6º, e 1.029, § 3º, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela intempestividade do Recurso Especial, à luz do atual Código de Processo Civil, assentando que a comprovação da tempestividade deve ocorrer no ato de interposição do recurso. 
    Dessa forma, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ART. 43 DO CTN. CONCEITO DE RENDA ACRÉSCIMO. ART. 74 DA MP MP 2.158-35/01. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO LUCRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” (Reclamação 9.195-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019, grifei)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. INOBSERVÂNCIA A PRECEDENTE VINCULANTE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 
    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso II do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto para seu cabimento, quanto tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de repercussão geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe-174; Rcl 25.446/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe-038; Rcl 25.523/SE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe-029; Rcl 23.337/SE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe-251).
    2. As razões da inicial desta reclamação, que se esteiam no RE 586.453, revelam-se totalmente dissociadas do que decidiu o Tribunal Superior do Trabalho, com fulcro no ARE 742.083, que não teve sua repercussão geral reconhecida por esta SUPREMA CORTE.
    3. O acórdão reclamado apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à Súmula Vinculante 10 do STF. Nesse sentido: Rcl 27.141-MC (Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 14/11/2017); e a Rcl 27.143 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2017).
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30844 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-10-2018.
    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Reclamação 30.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/02/2019, grifei)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente